Tribunal: STF
Processo: RHC 241460
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminr, interposto por Eva Suelen da Silva Paiva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 875.123/MA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que recorrente foi denunciada como incursa no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e encontra-se cautelarmente segregada.



    A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, dizendo-a ocorrida “há mais de 1 ano e 5 meses.”Ressalta que a recorrente é “mãe de uma criança de 3 anos e outra de 12 anos.”



    No presente recurso, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ainda que de ofício.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É cediço que o pedido de reconsideração será recebido como agravo regimental, uma vez que esse é o recurso cabível para fins de reconsideração de decisão monocrática proferida por relator, nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Em atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, deve ser o pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, sobretudo porque protocolado dentro do prazo legal. 



    3. No caso, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 4 réus, com necessidade de realização de quebra de sigilos telefônicos e análise de vários pedidos de liberdade provisória, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com a recomendação de que o Juízo de primeiro grau imprima celeridade no julgamento do feito.” (edoc. 93)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Sext Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No caso, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 4 réus, com necessidade de realização de quebra de sigilos telefônicos e análise de vários pedidos de liberdade provisória, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.”  



    Segundo o entendimento deste Supremo Tribunal, a notícia de que o processo criminal tem regular processamento na origem afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15; HC 129.889/AgR-SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15). 



    Em linha de convergência: HC nº 111.755/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/12; HC nº 116.864/RR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/10/13; HC nº 113.278/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/14. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente